Tribunal: TJDFT
Processo: 0742005-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. FINALIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO
1. É possível a formulação de requerimento de tutela em caráter antecedente com o objetivo de determinar ao réu a apresentação de documento ou a manifestação no sentido de sua inexistência, de forma excepcional e desde que comprovados os requisitos legais.
2. O indeferimento do requerimento inaudita altera parte na cautelar antecedente não leva à automática necessidade de propositura da ação principal, devendo ser citado o requerido na forma do art. 306 do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.